Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-82.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701621-82.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBIA SILVA AMARAL BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUBIA SILVA AMARAL BRAGA, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Em síntese, postula a agravante a imediata consulta em planejamento familiar. Alega a agravante que tem urgência na consulta para que possa realizar o procedimento cirúrgico de laqueadura durante o parto que está previsto para o dia 26/09/2023. Defende que o risco de dano grave e irreparável está demonstrado nos documentos médicos anexados, bem como riscos de sequelas. Afirma, ainda, a necessidade de que a cirurgia seja realizada no ato do parto, razão pela qual necessária a marcação prévia da consulta em planejamento familiar. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Conforme documentos juntados nos autos originários, não há indicação de urgência, perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função. A autora foi inserida no SISREG em abril de 2023, sob o risco VERDE-NÃO URGENTE (ID 166819342). Ademais, sequer há esclarecimentos sobre o quadro clínico da agravante ou qualquer determinação de que a parte tem que realizar laqueadura durante o parto. Os documentos comprovam apenas que a parte passou pelo acolhimento e palestra de planejamento familiar com médico e enfermeiros, sendo lhe prestados esclarecimentos a respeito dos métodos contraceptivos e do procedimento cirúrgico. Ainda, o fato da agravante cumprir os critérios vigente, não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Portanto, o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito